Tribunal: STF
Processo: AI 494141
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 279-STF. OFENSA REFLEXA. FUNDAMENTAÇÃO. PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
I. - O exame da controvérsia, em recurso
extraordinário, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
trazido aos autos, o que esbarra no óbice na Súmula 279-STF.
II. -
Somente a ofensa direta à  Constituição  autoriza  a admissão do
recurso extraordinário. No caso, a apreciação das questões
constitucionais não prescinde do exame de norma
infraconstitucional.
III. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art.
 93, CF: improcedência, porque o que pretende o recorrente, no
ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão
 está suficientemente fundamentado.
IV. - Em relação à alínea c do
art. 102, III, da Constituição Federal, também não merece acolhida o
 prosseguimento do recurso extraordinário. É que o acórdão impugnado
 não apreciou lei ou ato de governo local contestado em face da
Constituição Federal.
V. - Agravo não provido.